Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Não analisada determinada matéria pela decisão agravada, sendo alegada tão somente nas razões do recurso interposto, incabível sua análise em grau recursal, caracterizada a supressão de instância e a violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.
2. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora.
4. Demonstrado que o executado/agravante percebe rendimentos brutos acima de dez salários mínimos, suscetíveis à penhora parcial, sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e dignidade, deve-se mitigar o regramento de impenhorabilidade em favor do interesse do credor.
5. Por tal razão, razoável e proporcional a penhora fixada em 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.